Tribunal: TJES
Processo: 5000341-73.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO

APELADO: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5. A alegação tardia d
e
nulidade, após ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000341-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO
Advogados do(a) APELANTE: GLAUCIA NASCIMENTO SILVA FABRI - ES30877, ISABELLA BARCELOS BRAGA - ES34079
APELADO: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, FACULDADE UNICA LTDA
Advogado do(a) APELADO: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO AUGUSTO DA CONCEICAO LIMA - RJ159064, THIAGO STUDART KOTSUBO - RJ208066

VOTO

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração opostos

contra o acórdão
desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
de
Weiglas Ferreira do Quinto
para
julgar procedente julgar procedentes os pedidos de lucros cessantes e de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência da Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em suas razões,
a

Associação Sociedade Brasileira
d
e Instrução

sustenta haver omissão
quanto à competência do MEC para fiscalizar
e credenciar
as instituições de ensino superior,
bem como a validade da oferta do curso de pós-graduação na modalidade à distância
.

Por sua vez, a
s
embargante
s
Faculdade Prominas Ltda.
e
Faculdade Única Ltda.
argumenta
m

que
“compete a Justiça Federal processar e julgar os feitos provenientes de controvérsia relativas à expedição de diploma de curso superior realizado por instituição de ensino privada”
, nos termos da Tese 1.154 do STF.
Argumentam, ainda, omissão quanto ao termo inicial da correção dos danos morais.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Fixadas tais premissas, tenho que
o presente recurso não merece ser provido
, visto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente
as teses recursais,
naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão, sendo firme ao concl
uir pela responsabilidade
das instituições de ensino pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, decorrentes de falha no cadastro de cursos de especialização no portal E-MEC, em desacordo com as exigências legais, que culminou na sua reclassificação em concurso público.

Vejamos trecho do voto condutor:

“
Extrai-se do Termo expedido pela Secretaria de Educação na seara administrativa (ID 11087809) que a reclassificação do autor no processo seletivo ocorreu exclusivamente em razão da divergência entre as informações constantes do diploma e aquelas constantes do portal do E-MEC, em especial quanto à área de conhecimento e ao número de egressos da especialização, impossibilitando ao requerente a titulação pretendida para o cargo de Professor MAPB 1.

[...] No caso dos autos, extrai-se da tela de registro do Portal do E-MEC que o curso de pós-graduação lato sensu (especialização) em Ciência Política foi registrado no Portal E-MEC, embora em desacordo com a normativa da Resolução CNE/MEC n° 02/2014, considerando o número de egressos total igual a zero (ID 1108715).

Da mesma forma, flagrante é a incorreção do registro realizado pelas requeridas quanto ao enquadramento da especialização do autor (Ciência Política) na área de conhecimento “04 – Negócios, Direito e Administração”.

Como cediço, a ciência política é a subárea das ciências sociais que se dedica ao estudo das formações políticas estruturais nas grandes sociedades, bem como as estruturas que moldam as regras de convívio e poder entre as pessoas. Assim, o enquadramento correto seria na categoria “03 – Ciências Sociais, comunicação e informação”, consoante espelho de cadastramento de curso de especialização análogo, também em Ciência Política, ofertado pela mesma Instituição de Ensino (Universidade Cândido Mendes), colacionado sob ID 1108717.

Sendo assim, forçoso concluir que a reclassificação do autor no concurso promovido pela Secretaria do Estado da Educação do Espirito Santo (Professor MAPB V.01) decorreu exclusivamente da falha na prestação de serviços por parte das requeridas, que mantêm cadastro inidôneo e desatualizado do curso de pós-graduação junto ao portal do E-MEC, impossibilitando a titulação pretendida.”

Acerca da alegada nulidade por violação à competência absoluta d
a Justiça Fe
der
al, t
em-se que a questão não foi trazida oportunamente pelo ora embargante.
Dessa feita, a
inda que se trate de competência absoluta, o vício em questão configura inegável
“nulidade de algibeira”
, prática rechaçada na doutrina e na jurisprudência.

Sobre o tema, o ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, ponderou que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça"
.

Por fim, não há que se falar em omissão quanto ao termo inicial de correção dos danos morais, tendo em vista que o
voto
condutor foi expresso ao concluir pela
incidência da Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena
de
bis in idem
.

Certo é que o natural inconformismo da
s
parte
s
embargante
s
não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
s

NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar
às
embargante
s
a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.